Tribunal: TJDFT
Processo: 0730330-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730330-98.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 39199330) interposto por SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO BMG S.A. e BANCO PAN S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para limitar os descontos pactuados para pagamento de empréstimos bancários. Eis o teor do decisório combatido (ID 39199331): Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo autor, haja vista que, a princípio, inexiste abusividade nas cláusulas contratuais livremente pactuadas, que dispõem acerca dos descontos de parcelas de empréstimos no contracheque e na conta bancária na qual o consumidor recebe os seus rendimentos mensais. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1085, firmou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar”, não se podendo aplicar, por analogia, a norma que estabelece a limitação dos descontos em folha relativos a empréstimos consignados. De outra banda, o autor pretende limitar os descontos das parcelas dos seus empréstimos a 30% do seu salário, todavia, não há amparo legal para tanto, pois a lei não se refere a limitação de descontos a 30% de rendimentos da parte, mas sim a apresentação de plano de pagamento de acordo com as diretrizes legais, não observadas no caso em exame. Outrossim, a eventual aplicação de dilação do prazo para pagamento decorrente da limitação dos descontos depende de dilação probatória, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, para que se possa avaliar o descumprimento, pelas instituições requeridas, dos deveres previstos nos artigos 52, 54-C e 54-D, do CDC. Nesse sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. MÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESCONTADOS EM CONTA. LIMITAÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO DO MUTUÁRIO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos, consignados em folha e debitados em conta corrente, ao percentual pretendido. 3 - Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor. 4 - O STJ, no julgamento do REsp 1863973/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 5 - A alegação de superendividamento, por si só, também não ampara a pretendida limitação dos descontos, porque a Lei 14.181/2021, que entrou em vigor na data de sua publicação (02/07/2021), estabeleceu em seu art. 3o que a "validade dos negócios e dos demais atos jurídicos de crédito em curso constituídos antes da entrada em vigor desta Lei obedece ao disposto em lei anterior, mas os efeitos produzidos após a entrada em vigor desta Lei subordinam-se aos seus preceitos". 6 - A dilação do prazo para pagamento, como decorrência lógica da limitação dos descontos, mesmo que se considerem aplicáveis ao caso concreto as alterações no Código de Defesa do Consumidor feitas pela Lei 14.181/2021, estaria a depender de dilação probatória, à luz do contraditório, de modo a demonstrar, efetivamente, o descumprimento pelo banco dos deveres previstos nos artigos 52, 54-C e 54-D, do CDC e, assim, não demonstrada a probabilidade do direito, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1422361, 07071721420228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, haja vista que os documentos juntados comprovam a sua hipossuficiência econômica. Ademais, nos termos do art. 99, §3o do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o que lhe garante o direito ao referido benefício. Registre-se. Em cumprimento ao art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, designe-se data para realização de audiência de conciliação junto ao CEJUSC, com a advertência de que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida, se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, §2o, do CDC). Cite-se e intimem-se os réus para que juntem aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, cópia do(s) contrato(s) em vigência, no qual o requerente figure como contratante, contendo: (a) saldo devedor atualizado; (b) taxa de juros; (c) valor de cada parcela vincenda; (d) valor do principal e valor dos juros em aberto e (e) o valor efetivamente pago, a fim de subsidiar a elaboração do plano de pagamento. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. Faça constar no mandado de citação as advertências previstas nos §§ 3o e 4o do art. 2o da Portaria Conjunta 29/2021/TJDFT. Em suas razões, o recorrente sustenta, em suma, que contratou empréstimos com os agravados, mas os descontos atualmente realizados em folha de pagamento e também na sua conta corrente estariam comprometendo a maior parte da sua remuneração, motivo pelo qual devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos mensais. Aduz que além dos valores consignados em sua folha de pagamento, os agravados também vêm realizando descontos mensais na sua conta corrente, os quais devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da quantia total depositada, de modo a preservar a sua subsistência digna. Requer a concessão de tutela de urgência para que o banco recorrido limite os descontos a 30% (trinta por cento) do total depositado pelo seu órgão empregador. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, constato que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. A relação jurídica entre as partes está submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível revisão contratual que intenta extirpar cláusulas abusivas porventura existentes, a teor do que dispõe o artigo 51, incisos IV e X, da Lei Consumerista. Por sua vez, a Súmula no 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Ainda sobre o caso em apreço, o artigo 421, caput, do Código Civil, assim dispõe: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. A venerável Corte Infraconstitucional tem consolidado a exegese de que as subtrações de mútuos em conta corrente, vinculadas ou não ao recebimento de salário, são legítimas, não cabendo limitar o percentual que aplica, por analogia, a restrição legal dos empréstimos consignados. O Poder Judiciário não pode imiscuir-se na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. Não é função do Estado proibir que o servidor público contraia os empréstimos que bem entender, com desconto ou não em conta corrente. Além disso, pela natureza do contrato de abertura de conta corrente firmado com as instituições financeiras, não pode sofrer restrição quanto aos lançamentos nela inseridos. Confiram-se ementas recentes de acórdãos da colenda Corte Superior sobre o assunto: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. PRESTAÇÃO DEBITADA EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. 1. A afetação de recurso representativo da controvérsia, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015, não implica o sobrestamento dos processos em curso no STJ, mas apenas aqueles em trâmite nos Tribunais de origem. Precedente da Corte Especial. (EDcl no AgInt no AREsp 994.520/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). 2. A limitação de 30% para fins do "empréstimo consignado" não se aplica ao mútuo bancário na modalidade "débito em conta-corrente". 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1906701/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 01/02/2022 – grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMINAR REVOGADA. EFEITOS EX TUNC. DESCONTO DAS PARCELAS EM ATRASO. POSSIBILIDADE. 1. Os efeitos da revogação da tutela antecipada devem ser suportados pela parte que a requereu, de modo que cassada a decisão, os efeitos retroagem, fazendo desconstituir a situação conferida de forma provisória. 2. "É lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista tenha revogado a autorização" (REsp 1.555.722/SP, Segunda Seção). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1953185/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021 – grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. 1. Ação de obrigação de não fazer. 2. Em se tratando de desconto em conta corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento, ou seja, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. Precedente da 2a Seção. 3. São válidos os descontos efetuados na conta corrente quando existente expressa autorização do correntista, situação que não se confunde com a penhora de vencimentos, tampouco com a operação bancária de empréstimo consignado em folha. Precedente da 2a Seção do STJ. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1922486/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021 – grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na hipótese, em que pese o Tribunal de origem tenha limitado os descontos realizados na conta corrente da recorrente a 30% do valor dos seus rendimentos, não há que se falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020 – grifo nosso); Da mesma forma, seguem ementas de acórdãos desta egrégia Casa de Justiça: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONSIGNADOS. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNENÇÃO. TEMA 1085. STJ. AUTONOMIA DA VONTADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, sob a sistemática dos recursos repetitivos, julgou o Tema 1085 e fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." 2. Na linha do precedente de observância obrigatória, a instituição financeira somente está adstrita ao limitador de descontos de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do tomador do crédito, se a operação se consubstanciar em empréstimo consignado, com desconto direto pela fonte pagadora do valor das parcelas da contratação. Em relação aos empréstimos cujos descontos em conta-corrente foram expressamente autorizados pelo consumidor/autor, sendo, portanto, considerados lícitos, não é possível estabelecer os mesmos limites aplicáveis aos empréstimos consignados. 3. Acerca do superendividamento, a Lei 14.181, de 1o de julho de 2021, promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, introduzindo, dentre outros, regramento que trouxe ao consumidor a possibilidade de repactuar as dívidas por meio de audiência conciliatória, pretensão a ser aviada em ação própria. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1605921, 07072814220208070018, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/21 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). DECRETO N. 11.150/22. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença, que, em ação revisional de contratos, julgou o pedido da autora procedente para determinar a limitação dos descontos mediante débito na conta bancária para pagamento de prestações referentes à mútuos bancários ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta auferida, excetuando apenas os descontos compulsórios. 2. A Lei n. 14.181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial. Com efeito, a norma estabelece premissas para prevenir o superendividamento e meios para reintegrar o consumidor ao mercado. 3. Consoante art. 54-A do CDC, o superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22 e, em seu art. 3o, definiu o mínimo existencial como a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto, ocorrida em 27/7/2022. Na hipótese, a autora mantém em sua conta quantia mensal superior a tal percentual. 4. O limite de 30% (trinta por cento) de descontos diretamente na remuneração da mutuária, tal como previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/11, somente se aplica aos empréstimos consignados, não se estendendo, por analogia, ao pagamento de prestações de empréstimos de outras naturezas, em consonância com a tese fixada pelo c. STJ em julgamento dos REsp 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.085). 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1605049, 07044975820218070018, Relator: ALVARO CIARLINI, , Relator Designado:SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De acordo com o documento de ID 39199338, o requerente é Policial Militar do Distrito Federal, auferindo proventos brutos em torno de R$ 11.000,00 (onze mil reais). Aduz possuir diversos empréstimos que são descontados em sua conta corrente que ultrapassam 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, alcançando quase 77% (setenta e sete por cento) do salário creditado. A despeito da insurgência do recorrente pelo fato de os descontos para pagamento dos empréstimos consignados estarem sendo feitos em sua conta corrente, inexiste, a princípio, qualquer ilegalidade nesse particular, porquanto não demonstrado pelo correntista que não houve autorização para o pagamento das parcelas diretamente na sua conta corrente. Aliás, é comum nos contratos bancários desta espécie a existência de cláusulas autorizativas no sentido de que, não dispondo o mutuário de margem consignável para quitar as prestações de mútuos firmados na modalidade consignada, poderá o banco debitar diretamente da sua conta corrente. Os contratos entre as partes foram legitimamente celebrados e, portanto, são aptos a serem executados integralmente, ainda que os descontos alcancem patamar considerável da renda líquida do consumidor, não se podendo descuidar que o mutuário possui grau superior de escolaridade que o permite compreender as consequências legais dos ajustes firmados. Assim, não vejo como suspender o pagamento das parcelas questionadas, uma vez que os contratos de empréstimos avençados não se encontram, ao menos numa análise perfunctória, eivados de nulidades. Vale dizer, o direito do consumidor ao mínimo existencial deve ser sopesado com o direito do credor à satisfação do seu crédito, de modo que eventual limitação do desconto a ser realizado na conta corrente do autor deve perpassar por uma análise rigorosa das particularidades do caso concreto a justificar a interferência do Poder Judiciário nas relações privadas, sob pena de fomentar o cenário de atual superendividamento e prejudicar o próprio mercado de crédito aos consumidores, que suportarão encargos ainda maiores. Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador